Tribunal: TJBA
Processo: 8052871-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052871-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DEAN RUANO SILVA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO LÍQUIDO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo executivo e o arquivamento provisório dos autos, em razão do Tema 1169 do STJ. O agravante objetiva a continuidade da execução individual de título coletivo oriundo de mandado de segurança, referente a auxílio-transporte de servidor público.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se (i) a execução individual ajuizada se submete à suspensão determinada pelo STJ no Tema 1169, que trata da necessidade de prévia liquidação de sentença genérica proferida em ação coletiva; e (ii) se o título executivo apresentado possui liquidez suficiente para afastar a incidência da ordem de suspensão.

III. Razões de decidir
A decisão agravada deve ser reformada, pois o título executivo coletivo apresenta elementos suficientes à apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, não possuindo natureza genérica.
A jurisprudência do STJ admite a execução individual de título coletivo quando a individualização do crédito e o quantum devido puderem ser determinados por meros cálculos, sem necessidade de liquidação.
A sentença coletiva mencionou parâmetros objetivos (Decreto Estadual nº 6.192/1997), permitindo a aferição do valor executado, e a documentação apresentada comprova a condição do agravante como beneficiário do título.
O processo executivo envolve obrigação líquida, certa e exigível, sendo descabida a suspensão baseada no Tema 1169.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão agravada, determinando-se o levantamento da suspensão do processo nº 8009543-49.2025.8.05.0146 e seu regular prosseguimento.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8052871-79.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro/BA, tendo, como Agravante,
DEAN RUANO SILVA SANTANA DOS SANTOS
e, como Agravado,
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, no
s termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA